Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Na hipótese em exame a questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se a sentença incorreu em julgamento extra petita; e b) o acerto da sentença em relação à condenação das rés ao pagamento de indenização de materiais, com fundamento no dever de ressarcimento prevista na regra estabelecida no art. 884 do Código Civil.2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, e não pode a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. No caso concreto, a alegada incongruência entre o pedido e a sentença não pode ser verificada, pois o pedido mediato, que é justamente a indenização dos danos materiais, foi observado no dispositivo da sentença apelada.3. Quanto ao mais, observa-se que a sentença entendeu não estarem presentes os elementos estruturantes de responsabilidade civil no caso concreto. 3.1. Ocorre que, diante da condenação dos autores, ora apelantes, em demanda trabalhista, ao pagamento de valor referente a serviços prestados para a sociedade empresária Selenia Maria Santana Quidute – ME, deve esta ser responsabilizada por restituir o referido montante, sob o fundamento da vedação do enriquecimento sem causa.4. Recurso conhecido e desprovido.